Tribunal: TJDFT
Processo: 0760936-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REQUISITOS. INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS. AUSÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito contra a sentença que julgou extinta a punibilidade com fundamento em prescrição da pretensão executória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir a adequação da medida face aos elementos carreados ao caderno processual, em especial sobre a necessidade de ser o pleito apreciado apenas pelo Juízo da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão executória consiste na perda do direito de que dispõe o Estado de executar a sanção penal prevista na sentença condenatória, tendo em vista o decurso do tempo.
4. A teor do art. 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e segundos os prazos estabelecidos no art. 109 do mesmo diploma legal, prazo tais que são acrescentados de um terço, acaso seja o condenado reincidente.
5. Não obstante seja a prescrição matéria cognoscível em qualquer momento processual, inclusive de ofício pelo julgador, sua análise, mormente em matéria penal, pressupõe a concreta e suficiente demonstração de todos os elementos que interferem na contagem do prazo, a exemplo de eventuais causas suspensivas e interruptivas.
6. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise da prescrição da pretensão executória deve ser realizada pelo juízo da execução penal, considerando possíveis incidentes que possam alterar a contagem do prazo (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.977.854/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e provido